Tribunal: STJ
Processo: 5009810-87.2023.8.13.0027
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879899 - MG(2025/0076473-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VALE S.A
ADVOGADOS
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
ROBERTA DE CARVALHO ASSAF FERREIRA - MG211004
AGRAVADO
: JOAO MARCOS FERREIRA ROCHA
ADVOGADO
: RAPHAEL BRAGA LEMOS - MG150847
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO
EMERGENCIAL. TERMO DE ACORDO. PAGAMENTO. REEXAME DE
PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame de provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e
negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/02/2026
02/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:40
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 91814cc6-ec03-4e54-8fc7-38b311af96da

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879899 - MG (2025/0076473-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VALE S.A
ADVOGADOS
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
ROBERTA DE CARVALHO ASSAF FERREIRA - MG211004
AGRAVADO
: JOAO MARCOS FERREIRA ROCHA
ADVOGADO
: RAPHAEL BRAGA LEMOS - MG150847
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INDENIZAÇÃO
EMERGENCIAL. TERMO DE ACORDO. PAGAMENTO. REEXAME DE
PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame de provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-
lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por VALE S.A. contra decisão que inadmitiu
recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA
MINA CÓRREGO DO FEIJÃO EM BRUMADINHO. COISA JULGADA. REJEIÇÃO.
MÉRITO. INDENIZAÇÃO EMERGENCIAL AJUSTADA EM TERMO DE ACORDO
PRELIMINAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. - Não há perda de objeto da ação
em razão do eventual término das prestações do auxílio emergencial firmado
no Termo de Acordo Preliminar (TAP), que apenas implicaria o encerramento
dos pagamentos, remanescendo a obrigação em relação às parcelas vencidas
durante o período de vigência da tutela provisória. - Preenchidos os requisitos
estabelecidos no Termo de Acordo Preliminar, o pagamento do auxílio
emergencial é devido. - Preliminar rejeitada. - Recurso desprovido" (e-STJ fl.
857).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Documento eletrônico VDA53195911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:31
Código de Controle do Documento: 60941a03-f6ca-44d5-b324-d4bf9c72a92d

No recurso especial, a recorrente alega violação dos artigos 485, V, § 3o, 489,
II, 503, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.
Assevera que o acórdão combatido incorreu em negativa de prestação
jurisdicional ao não apreciar as questões postas nos embargos declaratórios sobre a
quitação das obrigações e a ausência de responsabilidade pelo fornecimento de cadastro.
Requer a extinção do feito sem resolução do mérito, diante da existência de
coisa julgada.
Com as contrarrazões, foi negado seguimento ao recurso especial, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que tange aos artigos 489, II, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, a
parte recorrente suscita defeito na prestação jurisdicional, pretendendo o
pronunciamento sobre a quitação das obrigações e a ausência de responsabilidade pelo
fornecimento de cadastro.
Contudo, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe
formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões
relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entendeu cabível à hipótese, como se vê do seguinte trecho:

"(...)
Malgrado as alegações constantes dos embargos, o acórdão
apreciou devidamente a questão e entendeu por afastar a preliminar de coisa
julgada por considerar que a autora objetiva o pagamento do auxílio
emergencial relativo ao período em que se encontrava válido e sob os auspícios
da embargante, que agora, mais uma vez, tenta fugir às suas
responsabilidades.
Considerando que a embargante vem, reiteradamente, suscitando a
discussão quanto à suposta ocorrência de coisa julgada em razão da
realização do Acordo Judicial para reparação integral relativa ao rompimento
da barragem em Brumadinho, forçoso reiterar, para fins elucidativos, o
histórico do Pagamento Emergencial (PE) até a instituição do Programa de
Transferência de Renda (PTR), vejamos:
(...)
Verifica-se, portanto, que o acordo não isentou a Vale da
responsabilidade acerca das parcelas vencidas e não pagas do
Pagamento Emergencial nos casos de interrupção ou bloqueio por ela
, apenas estabeleceu a criação de
promovidos antes da instituição do PTR
um fundo que manteria os pagamentos a partir da transferência da gestão
/operacionalização do programa.
(...)
Portanto, o que se verifica nesse e em vários processos em que a
VALE S/A alega coisa julgada pela 'integral quitação' de suas obrigações, seja
em acordos individuais, seja em coletivos, não tem nenhuma base fática ou
jurídica. Na verdade, a empresa é a primeira a descumprir o pactuado, ou
atrasando os repasses, bloqueando ou negando o pagamento sem justificar e
até mesmo se negando a repassar os dados dos beneficiários atingidos pelo
desastre à atual gestora do PTR. Por tudo isso e mais que dos autos citados
Documento eletrônico VDA53195911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:31
Código de Controle do Documento: 60941a03-f6ca-44d5-b324-d4bf9c72a92d

consta, não há que se falar em perda de objeto ou coisa julgada, não sendo
este também o objeto do presente recurso, mas tão somente a título de
elucidação, como já o fiz em outros julgados sobre o mesmo tema" (e-STJ fls.
909/912 - grifou-se).

Registra-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de
todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles capazes de, em
tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador.
A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não autoriza o acolhimento dos
embargos declaratórios.
Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária
apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão do
recorrente.
Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA VENDEDORA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC, porquanto
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou
falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte
.
2. As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Superior Tribunal
firmaram entendimento no sentido de que, nos casos de rescisão de contrato
de compra e venda de imóvel por culpa do vendedor, é aplicável o prazo
decenal contado a partir da resolução.
"
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 2.267.897/SP,
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe
- grifou-se)
6/12/2023

Quanto aos artigos 485, V, § 3o, e 503 do Código de Processo Civil, a parte
recorrente defende a perda do objeto pela coisa julgada.
O Colegiado local assim decidiu sobre o tema:

"(...)
Consoante de extrai da petição inicial, o autor busca o
recebimento retroativo das parcelas do auxílio emergencial, a contar da
implementação do programa, até a migração para o atual Programa de
Transferência de Renda, gerido pela Fundação Getúlio Vargas.
A jurisprudência deste e. TJMG é uníssona no sentido de que o
fim da vigência do Auxílio Emergencial firmado no Termo de Acordo
Preliminar (TAP) apenas implica o encerramento dos novos
pagamentos, remanescendo a obrigação em relação às parcelas
vencidas durante o período de vigência do acordo, inexistindo perda
.
de objeto
Nesse sentido, ilustra o julgado que ora transcrevo prolatado
pela 18a Câmara Cível do TJMG, preventa para julgamento dos casos da
tragédia da Vale, em Brumadinho, confira-se:
(...)
Por fim, para afastar a controvérsia acerca da
responsabilidade pelas parcelas referentes ao período em que vigente o TAP,
Documento eletrônico VDA53195911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:31
Código de Controle do Documento: 60941a03-f6ca-44d5-b324-d4bf9c72a92d

a própria Fundação Getúlio Vargas, em seu sítio eletrônico destinado ao
Programa de Transferência de Renda (PTR), informa que os valores
retroativos só serão pagos através do fundo por ela gerido a partir de
novembro de 2021, data em que efetivamente instituído o programa, o que,
por óbvio, afasta a possibilidade de pagamento dos valores pretendidos na
presente ação, veja:
(...)
No mesmo sentido, em notícia intitulada 'FGV IRÁ
RECADASTRAR QUEM TEVE PAGAMENTO BLOQUEADO', esclareceu que
'aqueles que tiverem a inclusão no PRT aprovada terão direito ao pagamento
retroativo do benefício a contar de novembro de 2021, quando o programa foi
implantado.' (Disponível em:
)" (e-STJ fls. 859
/861 - grifou-se).

Nesse contexto, não há como afastar a incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ,
visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos
inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015,
majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária a cargo da parte recorrente, sobre o
valor arbitrado pelas instâncias de origem, em favor do patrono da parte recorrida,
observando-se os limites estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal, bem como o
benefício da gratuidade de justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:31
Código de Controle do Documento: 60941a03-f6ca-44d5-b324-d4bf9c72a92d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.879.899 / MG
Número Registro: 2025/0076473-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231031113005 50098108720238130027
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALE S.A
ADVOGADOS : DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
ROBERTA DE CARVALHO ASSAF FERREIRA - MG211004
AGRAVADO
: JOAO MARCOS FERREIRA ROCHA
ADVOGADO
: RAPHAEL BRAGA LEMOS - MG150847
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA54619053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:52:01
Código de Controle do Documento: fa536b33-5e23-48c5-b02e-9666abd18f46

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:52:01
Código de Controle do Documento: fa536b33-5e23-48c5-b02e-9666abd18f46